Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. GENITOR EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, CURADORIA ESPECIAL. SEM PODER PARA TRANSIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor em cumprimento de pena privativa de liberdade, visando à anulação de sentença homologatória de acordo de guarda e regulamentação de convivência, celebrado em audiência da qual não participou, nem foi previamente intimado. A curadoria especial nomeada para o representá-lo não detinha poderes para transigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do genitor, custodiado em estabelecimento prisional, para audiência de conciliação em que foi homologado acordo de guarda, configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença homologatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de acordo que envolve a guarda de criança, sem a participação do genitor privado de liberdade, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
4. A curadoria especial, nos termos do art. 72 do CPC, não possui poderes para transigir, sendo necessária a manifestação expressa de vontade da parte em matérias de direito de família, especialmente aquelas que envolvem o poder familiar.
5. Verificada a ausência de intimação e de efetiva participação do genitor, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase conciliatória, assegurando-se a participação do genitor.
Tese de julgamento:
1. É nula a sentença homologatória de acordo de guarda celebrado em audiência da qual não participou o genitor recolhido em estabelecimento prisional, sem que tenha havido sua prévia intimação e possibilidade de manifestação, ainda que representado por curadoria especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 72; ECA, art. 166, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 787181, 20090130060108APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 2a Turma Cível, j. 30/04/2014, DJe 13/05/2014.